Tribunal: TJDFT
Processo: 0717889-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717889-17.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SERGIO EVANGELISTA DE ASSIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA ÍNTIMA. NATUREZA JURÍDICA DE RECOMPENSA DO TIPO REGALIA. ATO NORMATIVO PODE ESTABELECER FORMAS DE CONCESSÃO. PORTARIA N. 200/2022 - SEAPE/DF. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Resta inviabilizado o conhecimento do recurso quanto a ponto já deferido pela decisão recorrida (art. 577, parágrafo único, do CPP - inclusão do agravante em curso de ressocialização). 2. A Resolução n. 23/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária estabelece que a visita íntima ou conjugal à pessoa privada de liberdade possui natureza jurídica de recompensa, do tipo regalia. 3. A LEP preceitua que legislação local e regulamentos “estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias”, de modo que ato normativo infralegal pode estabelecer requisitos, forma de concessão e limites para sua fruição. 4. No âmbito do Distrito Federal, foi editada a Portaria n. 200/2022 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAPE, que define as visitas íntimas como recompensa, do tipo regalia, e estabelece os requisitos para que o custodiado possa gozar da benesse. 5. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão das visitas íntimas pelo fato de o sentenciado, por ora, não preencher os requisitos estabelecidos na Portaria n. 200/2022 – SEAPE, o que se mostra consentâneo ao que estabelecem os regramentos acima e com a jurisprudência desta Corte. 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, insurgindo-se contra decisão que não concedeu autorização para a visita íntima de sua companheira. Afirma que, ao restringir o direito à visita íntima somente para aqueles que estejam vinculados aos programas de ressocialização estabelecidos, cujas vagas são limitadas, ocorre grave violação ao princípio da igualdade. Defende, ainda, a importância desse direito no processo de ressocialização do preso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria análise de lei local (Portaria n° 200/2022 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAPE), providência vedada à luz do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A alteração do julgado demandaria, necessariamente, a análise da legislação local, providência vedada em recurso especial. Aplicação à espécie, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.842.712/AM, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 26/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021